Tribunal: TJDFT
Processo: 0701650-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 0701650-74.2020.8.07.0000 PACIENTE: YGOR ARAUJO FERREIRA IMPETRANTE: RUTINEIA DA SILVA RIBEIRO AUTORIDADE: JUIZO DA TERCEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DF DECISÃO A advogada Rutineia da Silva Ribeiro impetra habeas corpus em favor de Ygor Araújo Ferreira contra ato do Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia que lhe converteu a prisão flagrancial em preventiva para garantia da ordem pública. Informa que o paciente foi preso em 04/01/2020, acusado de infringir os artigos 33, combinado com 40, inciso V, da Lei 11.343/2006 e 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Diz que ele foi capturado em flagrante junto com outras três pessoas, mas foi concedida liberdade provisória a comparsa Sara Claudestina Macêdo Baptista. Sustenta inexistência de qualquer impedimento legal à concessão do benefício e que outras cautelares seriam mais indicadas, independentemente da gravidade do crime que não exige acautelamento provisório. Diz que o paciente é primário, com residência fixa e trabalha como lavador de carros. Alega que passagens pela Vara da Infância e Juventude não justificam a custódia por si só, sendo a prisão medida excepcional, em razão da presunção de inocência. Requer a liberdade plena ou mediante condições. O paciente conta dezoito anos de idade e nada falou ao Delegado. Consta que guarnição da Polícia Militar decidiu abordar indivíduos que trafegavam em veículo com os quatro vidros abertos e os fecharam rapidamente com a aproximação da viatura. Eles contam que os quatro ocupantes – dois homens, uma mulher e uma adolescente – demoraram a obedecer à ordem de desembarque e que foram localizadas duas porções de cocaína no console central do veículo, cerca de trezentos e cinquenta comprimidos de ecstasy e outra porção de cocaína na bolsa da adolescente, além de treze comprimidos de ecstasy em uma mala acondicionada no porta-malas. As drogas apreendidas perfazem quase duzentos e noventa gramas de ecstasy e uma grama e meia de cocaína. O Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia homologou o flagrante e destacou os requisitos da prisão preventiva, necessária para garantir a ordem pública, sendo inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão. Ressaltou a apreensão de grande quantidade de drogas com elevado valor de venda e as diversas passagens por atos infracionais, evidenciando periculosidade suficiente para justificar a prisão preventiva. Em princípio, entende-se que a prisão deve ser mantida, porque parece haver o risco da reiteração delitiva, revelado pelas próprias ações e pelas passagens do paciente pela Vara da Infância e Juventude. Na companhia da adolescente, ele transportava cerca de duzentos e noventa gramas de ecstasy e uma grama e meia de cocaína. Além disso, apesar de primário, registra passagens por atos infracionais análogos a receptação e direção com perigo de dano, nos quais cumpriu medida socioeducativa de prestação de serviços à comunidade. O exame da causa exige prudência e não prescinde da oitiva do Juiz e do agente fiscalizador da ordem jurídica. Assim, indefere-se a liminar. Solicitem-se informações e cópia da denúncia. Após, à Procuradoria de Justiça. Brasília, 31 de janeiro de 2020. GEORGE LOPES LEITE Relator